Tribunal: TJDFT
Processo: 0729548-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729548-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AYRTON MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A presente impetração tem por objeto a decisão do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que prorrogou a prisão temporária de AYRTON MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS nos autos do processo n. 0725640-52.2024.8.07.0001. Após o indeferimento da liminar (ID 61772934), exauriu-se o prazo da prisão, levando à soltura do réu em 21/7/2024 (ID 204889461). Houve, portanto, a perda superveniente do objeto, ainda que, em 22/7/2024, tenha sido decretada a prisão preventiva do paciente (ID 204781681). Por se constituir em novo ato, com fundamentos diversos, não há como aproveitar o mesmo habeas corpus. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024 14:20:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator